Tribunal: TJDFT
Processo: 0729270-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729270-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: José Moreira da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0735490-72.2020.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1, que tem por objeto o recálculo dos contratos de cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias da década de 90, em virtude do que restou decidido pelo C. STJ no julgamento do Resp 1.319.232-DF. Intimado, o executado apresentou contestação de ID. 88659387, em que alega que: 1) ausência de recolhimento de custas 2) a competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual, pois foi nela onde tramitou a ação de conhecimento e que, diante do chamamento ao feito da União e do Bacen, devem os autos serem deslocados àquela Justiça; 3) houve escolha aleatória do foro pelo consumidor devendo ser declinada a competência para o local de seu domicílio, no caso para a comarca de IPUBI/PE; 4) ilegitimidade ativa, sob a alegação de que a decisão judicial da ação civil pública tão somente produz efeitos nos limites da abrangência do TRF da 1a Região e para os contratantes dentro dos limites do TRF1 e que o autor, sendo de Pernambuco, não se encontra abrangido pelo referido órgão julgador. 5) falta do interesse de agir do autor, eis que não houve pagamento a maior em favor deste; 6) impugnação ao pedido de gratuidade de justiça; Requer, ao fim, a improcedência da ação. A parte liquidante refuta as teses da defesa, conforme ID 91021538. É o relatório. Decido. Da Impugnação à gratuidade de justiça e ausência de recolhimento de custas A gratuidade de justiça fora deferida em favor da parte autora, conforme decisão de ID 85655799. Em contestação, ao mesmo tempo em que impugnou a gratuidade de justiça conferida ao autor, o requerido aponta a falta de recolhimento de custas pelo autor. É sabido que a gratuidade de justiça confere a suspensão da exigibilidade das custas processuais, não havendo que se falar em seu recolhimento. Quanto à gratuidade, o requerido não apresentou documentação hábil a demonstrar a condição do autor em arcar com as custas processuais. Com efeito, a impugnação da gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando desacompanhada de provas da melhora da situação financeira do autor em relação àquela que autorizou a concessão do benefício. Nesse passo, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça. Competência da Justiça Estadual (Distrital) Segundo o STJ. a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ademais, o STF editou as súmulas de n° 508 e 556 com a seguinte redação: Súmula 508: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.” Súmula 556: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM ACP. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 516 do CPC é inaplicável às hipóteses de cumprimento individual de sentença coletiva. Isso ocorre porque a sentença coletiva pode ser executada coletivamente ou individualmente, nesta última pelos beneficiários da condenação genérica. 2. Com a possibilidade da sentença proferida em ação civil pública ou em ação coletiva ser liquidada e executada individualmente por cada um dos sujeitos que dela se beneficie, a liquidação e cumprimento individual pode ocorrer no foro do domicílio do credor - exequente (art. 98, §2o, I, CDC). Assim, o cumprimento individual da sentença pode efetivar-se perante o próprio juízo que julgou a causa em primeiro grau de jurisdição, bem como no no foro do domicílio do exequente. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 3. A competência para julgar demandas em que é parte sociedade de economia mista foi reconhecida pelo e. STF na Súmula 556: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". Além disso, cite-se, ainda, a Súmula 508 da Suprema Corte que deixa indubitável que "Compete à Justiça Estadual, em diambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 4. A competência da Justiça Federal é ratione personae e taxativa, de acordo com os arts 108 e 109 da Constituição Federal, não comportando a ampliação por qualquer eventual norma infraconstitucional. Logo, somente os entes federais elencados no art. 109, I, da Carta Constitucional podem litigar nessa esfera jurisdicional, o que não incluem as sociedades de economia mista. 5. Eventual satisfação do crédito exequendo perante o juízo comum estadual não altera o direito de regresso do agravado contra os demais entes solidários (União e Banco Central), que poderão ser demandados perante a Justiça Federal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155475, 07169106520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, não há que se falar em interesse da União ou do BACEN no referido processo, uma vez que os contratos de financiamento foram pactuados com a instituição financeira e esta é a única responsável pela administração dos valores depositados e consequente devolução de valores pagos a maior. Eventuais direitos do Banco do Brasil em face da União e do Banco Central deverão ser objeto de ação própria. Por fim, tratando-se de competência relativa, a regra geral é que a demanda seja proposta no foro do domicílio do réu. Portanto, tendo a ré sede nesta Capital Federal, não há que se falar em escolha aleatória de foro. Exigibilidade do título A exigibilidade do título encontra na sentença de procedência proferida nos autos da Ação Civil Pública Ação Civil Pública no. 94.008514-1, a qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de expurgos inflacionários de março de 1990 nas operações de Cédula de Crédito Rural. Portanto, havendo precisa indicação de que a obrigação já deve ser cumprida, ou seja, se encontra vencida ou seja porque não se submete a nenhuma condição ou termo ou estes já ocorreram, a obrigação exigível. Dispositivo Diante do exposto, rejeito a impugnação. Defiro a prova pericial requerida. Para tanto, nomeio Perita do Juízo SANDRA MARIA BATISTA, CPF no 60560088191, cujos dados encontram-se cadastrados na Tabela de Peritos do TJDFT. Às partes, para que, em 15 dias, arguam eventual impedimento ou suspeição do perito; indiquem assistente técnico e apresentem quesitos. Havendo impugnação por uma das partes, intime-se a outra para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 1o, do CPC), retornando os autos conclusos. Após, intime-se a perita, cientificando-a da nomeação, a fim de que, em 10 dias, apresente: proposta de honorários; currículo, com comprovação da especialização; contatos profissionais, inclusive endereço eletrônico para intimações pessoais. Formulada a proposta de honorários, intimem-se as partes, para que se manifestem em 10 dias, após o que, será arbitrado o valor e intimada a parte ré para depósito dos honorários periciais, nos termos do art. 95, CPC. Por se tratar de ação que busca se determinar a extensão do direito do autor, entendo que o adiantamento das custas deve ficar a cargo do executado. Em sentido semelhante, é de se conferir o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do devedor, ora recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. O agravante, na qualidade de parte devedora, deve ser responsável pelo adiantamento dos honorários periciais eventualmente arbitrados, haja vista que o objetivo da fase de liquidação é tão somente delimitar a extensão do direito do credor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313178, 07400818020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Advirta-se a perita a observar o determinado no §2o, do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 28937430), em síntese, que: a) deve haver o chamamento ao processo da União para que ocorra a formação de litisconsórcio passivo, em razão da solidariedade passiva entre a recorrente e a União; b) o Juízo singular não é competente para promover a aludida liquidação, pois a sentença fora proferida pela Justiça Federal e envolve interesse da União; c) a instituição financeira recorrente deve ter seus créditos corrigidos pelo mesmo patamar de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) aplicado aos poupadores; d) a atualização monetária deve ser calculada a partir do mesmo indexador utilizado nas condenações contra a Fazenda Pública; e) os juros de mora devem ser calculados a partir do mesmo indexador utilizado nas condenações contra a Fazenda Pública; e f) os honorários de advogado devem ser fixados de acordo com a apreciação equitativo do Juízo singular, nos termos do art. 85, § 3o e § 8o, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e acolhidas as questões suscitadas nas suas razões recursais. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 28937434 e Id. 28937435). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para que seja obtido um resultado útil. A recorrente insiste em suscitar questão acobertada pelos efeitos da coisa julgada, além de questões que não foram apreciadas pela decisão proferida pelo Juízo singular. No caso em deslinde observa-se que a decisão ora impugnada decidiu as questões relativas à: a) gratuidade de justiça em favor do recorrido; b) incompetência da Justiça Federal para apreciar e julgar a demanda; e c) exigibilidade da obrigação. Com efeito, a única questão decidida pelo Juízo singular dentre as questões impugnadas pela recorrente consiste na discussão a respeito da competência para apreciar e julgar a demanda. Assim, o presente recurso se afigura parcialmente sem utilidade, diante da ausência de perspectiva de melhora na situação jurídica da agravante quanto aos pontos não cognoscíveis. Por essa razão conheço parcialmente o recurso, apenas em relação à competência do Juízo singular para apreciar a demanda. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. Aliás, aplica-se ao caso o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão as ações ajuizadas contra a sociedade Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas na Justiça comum dos Estados ou do Distrito Federal, devendo ser observada essa diretriz também em relação à inauguração de incidentes processuais, como é o caso em exame. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. 2. Não estando no polo passivo da demanda nenhum dos entes federais que atrairiam a competência da Justiça Federal (União e o Banco Central do Brasil), mas apenas o Banco do Brasil S/A, um dos devedores solidários, a ação deve ser julgada pela justiça comum (Súmula 508 do STF). 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1329345, 07513424220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva, proferida em ação civil pública, formulado em desfavor apenas do Banco do Brasil S/A, pode ser requerido a uma unidade jurisdicional deste Egrégio Tribunal de Justiça. No caso, os recorrentes optaram por ajuizar a demanda no foro do domicílio do réu, uma vez que a sede da instituição financeira é em Brasília-DF. Por se tratar de liquidação individual de sentença coletiva, que envolve relação de consumo, o credor pode optar pelo foro do local que facilite o exercício da pretensão e a devida prestação da tutela jurisdicional. A escolha deve ser procedida com a estrita observância da regra prevista no art. 98, § 1o, inc. I, do CDC. Atente-se, a propósito às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR OU DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, é competente para processar e julgar a execução individual de sentença coletiva o Juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória. 2. O c. STJ perfilha o entendimento de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo" (REsp 1243887/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 3. Na espécie, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 4. Se o exequente, ora recorrido, optou por intentar a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF, tampouco em remessa dos autos ao foro do seu domicílio, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do foro no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. n. 8.078/90. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1321080, 07278034720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 11/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) A esse respeito, examine-se também a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DO RÉU OU NA QUAL FOI PROFERIDA A SENTENÇA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). Súmula no 83 do STJ. 2. A linha argumentativa apresentada pela agravante é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 676.025/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 18/05/2015) (Ressalvam-se os grifos) Diante do contexto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 13 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator